Tribunal: TJSP
Processo: 2026626-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. I. CASO EM EXAME: DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, APRESENTADA POR HERDEIROS DO DEVEDOR FALECIDO, ALEGANDO INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR E, PORTANTO, ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELA DÍVIDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR SE A DECISÃO AGRAVADA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. I. CASO EM EXAME: DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, APRESENTADA POR HERDEIROS DO DEVEDOR FALECIDO, ALEGANDO INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR E, PORTANTO, ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELA DÍVIDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR SE A DECISÃO AGRAVADA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO À ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, ANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO FALECIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A DECISÃO AGRAVADA NÃO ENFRENTOU O MÉRITO CENTRAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, LIMITANDO-SE A MANTER O BLOQUEIO JUDICIAL SEM ANALISAR A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. 4. A DECISÃO NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA, INCORRENDO EM OMISSÃO RELEVANTE AO NÃO APRECIAR TESE JURÍDICA CAPAZ DE AFASTAR A LEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS, CONTRARIANDO O ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: TESE DE JULGAMENTO: 1. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É CABÍVEL PARA SUSCITAR ILEGITIMIDADE PASSIVA, SENDO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 2. DECISÃO JUDICIAL DEVE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. 5. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO E OBSERVAÇÃO.